Tribunal: TJDFT
Processo: 0019184-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Embargos de declaração desprovidos.